Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-17.2021.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequela de amputação parcial do 2o quirodáctilo da mão direita. Acidente típico. Nexo causal comprovado. Incapacidade total e temporária, com pagamento de benefício a partir do 16o dia de afastamento do trabalho e, a partir do dia seguinte à cessação, auxílio-acidente, diante da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequela de amputação parcial do 2o quirodáctilo da mão direita. Acidente típico. Nexo causal comprovado. Incapacidade total e temporária, com pagamento de benefício a partir do 16o dia de afastamento do trabalho e, a partir do dia seguinte à cessação, auxílio-acidente, diante da incapacidade permanente. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Auxílio por incapacidade temporária a partir do 16o dia de afastamento do trabalho até 18/05/2020 e, a partir do dia seguinte, auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a presente decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC, observado o decidido no Tema 1.105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.